Tribunal: TJDFT
Processo: 0703830-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia pela prática dos crimes de estupro, constrangimento ilegal e extorsão mediante sequestro. A Defesa pleiteia a absolvição do acusado, sustentando insuficiência probatória quanto aos crimes de estupro e constrangimento ilegal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas produzidas nos autos são suficientes para a condenação pelos crimes de estupro e constrangimento ilegal; e (ii) definir se a inexistência de vestígios ou de laudo pericial afasta a materialidade do crime de estupro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O conjunto probatório coligido nos autos demonstra de forma suficiente a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao apelante, inexistindo dúvida razoável que justifique a absolvição.
Nos crimes sexuais, a ausência de vestígios e de exame de corpo de delito, por si só, não afasta a materialidade, pois tais crimes nem sempre deixam vestígios, podendo ser comprovados por outros meios de prova, como a oral. Com efeito, nos crimes praticados com violência sexual, sobretudo contra vulneráveis, à palavra da vítima, quando aliada aos demais elementos de prova, deve ser dada maior relevância e consideração, principalmente porque referente a fatos que, geralmente, acontecem de forma velada e clandestina.
Em relação ao crime de constrangimento ilegal, os depoimentos consistentes da vítima e das testemunhas confirmam que a idosa foi mantida contra sua vontade, com sua liberdade de autodeterminação restringida, ainda que por período relativamente curto. A configuração do delito independe de pedido de vantagem por parte do agente.
As alegações defensivas que o exame de corpo de delito indireto não atestou violência sexual não afastam a força probatória dos relatos da vítima, os quais são coerentes e amparados pelo restante das provas constantes nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Nos crimes sexuais, a ausência de vestígios físicos ou de laudo pericial não afasta a materialidade, desde que outros meios de prova, como a palavra da vítima, sejam suficientes para comprovar os fatos.
A palavra da vítima, especialmente em crimes de violência sexual cometidos de forma clandestina, possui especial relevância e pode prevalecer quando corroborada por outros elementos de prova.
O crime de constrangimento ilegal configura-se pela restrição da liberdade de autodeterminação da vítima, ainda que não haja solicitação de vantagem por parte do agente.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 213, 146; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 597.707, Rel. Min. Rosa Weber, Segunda Turma, j. 30.11.2020; STJ, AgRg no AREsp 1.457.221, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.06.2020.